Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Muito embora a ação de alimentos demande a comprovação da capacidade de quem os presta e da necessidade de quem os recebe (art. 1.695, do CC), a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que somente pode ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a capacidade econômica do alimentante de arcar com as necessidades do alimentando, ou se a parte se recusar a prestar as informações, o que não é o caso dos autos.
2. In casu, infere-se que não há nos autos, ao menos por enquanto, fundamentos que imponham a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante, medidas estas de caráter excepcional.
3. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.